Tribunal: TJES
Processo: 5008749-60.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008749-60.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
APELADO: MARIA LUCIA SEIBEL DA SILVA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM SUPERMERCADO. QUEDA DA AUTORA CAUSADA POR OBSTRUÇÃO DE CORREDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais e R$ 232,14 por danos materiais à autora MARIA LÚCIA SEIBEL DA SILVA, decorrentes de acidente ocorrido no estabelecimento do apelante, onde a autora sofreu queda em razão de obstrução do corredor do supermercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acidente foi causado por culpa exclusiva da autora ou se houve falha na prestação de serviço por parte do apelante;
(ii) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do apelante se configura de forma objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da falha na prestação de serviços evidenciada pela obstrução do corredor com mercadorias, sem a devida sinalização.

As provas colacionadas aos autos, especialmente os vídeos e depoimentos, demonstram que a obstrução do corredor dificultou o trânsito da autora, sendo a principal causa da queda que resultou na fratura de seu fêmur.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) é proporcional à gravidade do evento, tendo em vista a lesão sofrida pela autora e a necessidade de cirurgia para correção da fratura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, quando há obstrução do espaço de circulação no estabelecimento comercial, sem a devida sinalização, causando prejuízo ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 5008749-60.2022.8.08.0030; Recorrente: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA; Recorrida: MARIA LÚCIA SEIBEL DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação interposta por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou
parcialmente procedente
a ação indenizatória movida por
MARIA LÚCIA SEIBEL DA SILVA
. A ação buscava reparação por danos morais e materiais em decorrência de acidente ocorrido no supermercado apelante, no qual a autora sofreu uma queda que resultou na fratura de seu fêmur.

Na petição inicial, a autora alegou que, no dia 1º de julho de 2022, ao realizar compras no estabelecimento do réu, o corredor estava parcialmente obstruído por mercadorias, sem sinalização adequada, o que impossibilitou sua passagem segura. Ao tentar passar, seu pé ficou preso na barra de ferro dos refrigeradores, ocasionando a queda e consequente fratura. Ademais, afirmou que o atendimento prestado pelos funcionários do supermercado foi inadequado e sem os cuidados necessários.

Em sua contestação, o supermercado réu alegou culpa exclusiva da vítima, argumentando que havia espaço suficiente para a passagem e que a autora não tomou os devidos cuidados ao transitar pelo local. Defendeu ainda que prestou socorro à autora e que não houve falha na prestação de serviços.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares condenou o réu ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de danos morais e
R$ 232,14
por danos materiais, valor relativo a despesas comprovadas com locomoçã
o.

Inconformado com a sentença,
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
interpôs o presente recurso, reiterando a tese de
culpa exclusiva da autora
. Sustentou que as provas dos autos demonstram que o acidente se deu por falta de cautela da autora ao transitar no corredor, onde havia espaço suficiente para sua passagem e de outras pessoas. Requereu, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora e, subsidiariamente, a reforma da sentença para redução do valor arbitrado a título de danos morais.
A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença. Argumentou que a obstrução do corredor com mercadorias sem sinalização adequada foi a causa do acidente e que a sentença aplicou corretamente o direito ao condenar o supermercado a indenizar.

Após análise minuciosa do processo, observo que deve ser mantida a sentença impugnada. Para melhor compreensão, vejamos o seguinte excerto do ato jurisdicional
a quo
:

“
Após compulsar detidamente os autos, verifica-se no vídeo 01, colacionado sob o ID 23709793, que havia um carrinho de compras obstruindo parte da passagem do corredor da seção de frios. No vídeo é possível observar, mais especificamente aos 02min:25seg, que quando a autora tentou passar no corredor, outros clientes passaram também, de modo que o espaço ficou ainda mais estreito e ela precisou passar mais próximo ao freezer, de modo que veio a cair e fraturou o fêmur (ID 16907987).
Em análise do vídeo 02, colacionado no ID 23709793, é possível observar de outro ângulo que a parte autora estava passando pela seção, quando outros clientes também tentaram passar, precisando forçar passagem em razão da obstrução causada pelo carrinho de compras (0,18 seg) e a autora veio a cair no chão. Analisando as imagens colacionadas pela parte ré nos IDs 23701897 e 23701901, resta evidente que o carrinho de compras ocupa metade do corredor, de modo que duas pessoas já podem encontrar dificuldades para passar. No caso em apreço, nos vídeos é possível verificar que além da parte autora e seu cônjuge, mais duas pessoas estavam passando pelo local e uma estava parada. Tendo em vista que a parte autora passou pelo lado do freezer, por simples análise das imagens e dos vídeos, é possível chegar a conclusão de que, ao passar, a barra de ferro dos frios levou esta a cair. Desse modo, tenho que o fator principal que causou a queda da parte autora foi o carrinho de compras que obstruiu metade da passagem do corredor, o que dificultou o trânsito dos clientes, fazendo com que passassem por um caminho estreito. Além disso, a própria funcionária da parte ré informou, em depoimento, que é comum ocorrer acidentes naquele espaço (ID 32227811). Em que pese as alegações da parte ré de que havia outro corredor em que a autora pudesse passar, é possível observar pelas provas colacionadas que o mercado estava movimentado e havia outro carrinho obstruindo metade da passagem do outro corredor. Sendo assim, tenho que os pleitos autorais merecem parcialmente prosperar, notadamente em razão da parte autora ter se acidentado apenas pelo fato de haver uma obstrução no corredor do estabelecimento da parte ré”.

Não merece prosperar, portanto, a tese recursal de que a responsabilidade pelo evento seria da apelada. Se havia estreitamento do corredor gerado por um carrinho de compras utilizado na reposição de frutas e legumes, deveria existir aviso
relativo à existência de uma barra metálica colocada sobre o chão, tendo por finalidade a proteção dos refrigeradores situados no mesmo espaço.

As fotografias existentes na página 7 do recurso de apelação não deixam qualquer dúvida de que a referida barra ainda contava com estruturas verticais de sustentação, o que por certo pode colocar em risco a circulação de qualquer pessoa que frequente aquele setor do supermercado.

A hipótese dos autos, portanto, é a de responsabilidade objetiva, nos moldes delineados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Quanto ao valor fixado a título de indenização, observo que guarda pertinência com a gravidade dos fatos, pois em virtude da queda a autora/apelada foi submetida a cirurgia de artroplastia total do quadril direito, em decorrência de fratura do colo do fêmur
(ID 7594370).

Desnecessárias maiores considerações.

Pelas razões expostas, CONHEÇO DO RECURSO e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença impugnada.

Considerando o improvimento do recurso, majoro a verba honorária em 2%, para fixá-la em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelos
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por
MARIA LÚCIA SEIBEL DA SILVA
, para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e R$ 232,14 (duzentos e trinta e dois reais e catorze centavos) pelos danos materiais sofridos.

O eminente relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, negou provimento ao apelo, por compreender, em suma que “se havia estreitamento do corredor gerado por um carrinho de compras utilizado na reposição de frutas e legumes, deveria existir aviso relativo à existência de uma barra metálica colocada sobre o chão, tendo por finalidade a proteção dos refrigeradores situados no mesmo espaço”.

Em relação à quantificação dos danos morais, asseverou o douto relator que o valor arbitrado “guarda pertinência com a gravidade dos fatos, pois em virtude da queda a autora/apelada foi submetida a cirurgia de artroplastia total do quadril direito, em decorrência de fratura do colo do fêmur”.

Na situação dos autos, é possível observar por meio do vídeo 01, parte 01 e vídeo 02, que no momento em que a autora seguiu entre o carrinho de compras e as gôndolas de laticínios da loja em questão, um preposto do supermercado dividiu a passagem com aquela, estreitando ainda mais o corredor, circunstância que foi determinante para a ocorrência do acidente e justifica a responsabilização da pessoa jurídica requerida.

No que tange ao arbitramento dos danos morais na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a r. sentença recorrida também não merece reparos, principalmente considerando as consequências do acidente para a autora, que à época contava com 68 (sessenta e oito) anos de idade e sofreu fratura no fêmur direito, demandando tratamento cirúrgico e longo tempo de recuperação.

Assim, diante do exposto,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo eminente relator para
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.